Tribunal: TJMT
Processo: 0001075-16.2012.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001075-16.2012.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ -
APELANTE: IRICEIA KENSY VENTURA
APELADO: OZEIAS CAUREO
Número do Protocolo : 0001075-16.2012.8.11.0085
A apelante afirma que é beneficiária da assistência judiciaria gratuita, mas a certidão vinculada ao Id. n. 64286998 informa que não consta dos autos o deferimento do benefício, tampouco recolhimento do preparo.
Assim, antes de receber o recurso, a apelante foi intimada para que, no prazo de cinco dias, apresentasse nestes autos prova cabal do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ou então efetuasse o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (cf. Id. n. 66472991).
A apelante, por sua vez, se limitou a apresentar cópia da sua carteira de trabalho como forma de comprovar a sua hipossuficiência financeira, mas não demonstrou o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, e nem recolheu o preparo recursal (cf. Id. n. 66849984).
Sendo assim, o recurso é deserto porque não foi recolhido o preparo.
Ante o exposto, declaro a deserção do apelo e dele não conheço.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Custa pelo apelante.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator